Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ivo Rodrigues Elias em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial promovido em seu desfavor pelo agravado – Eliel Manoel de França –, indeferira o pedido que formulara almejando a extinção do executivo, mediante o reconhecimento da quitação integral do crédito executado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestara para que seja reconhecida a quitação do débito exequendo. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor execução, aparelhada em 4 (quatro) cártulas de cheque que emitira, almejando forrar-se com o valor histórico de R$ 182.823,85 (cento e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta centavos). Sustentara que, durante o itinerário procedimental, ajustara com o agravado, oral e extrajudicialmente, acordo para pagamento do crédito executado. Mencionara que, de conformidade com as tratativas verbais, o agravado aceitara o pagamento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de quitação integral do débito exequendo e extinção da execução. Alegara que, conquanto tenha promovido o pagamento do importe individualizado, o agravado, violando os princípios da boa-fé e lealdade, se recusara a firmar o instrumento contratual de quitação do débito e extinção da execução. Defendera que, diante do havido, resta positivado o inadimplemento do acordo verbal por parte do agravado. Pontuara que o próprio agravado reconhecera ter recebido em pagamento a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo a execução ser extinta pelo pagamento, como recomenda o princípio da confiança e da lealdade nas relações jurídicas. Assinalara, outrossim, que o pagamento individualizado ensejara a novação da dívida, ficando patente a extinção da obrigação exequenda. Asseverara, ainda, que a decisão arrostada carece de fundamentação, porquanto se limitara a indeferir o pedido que formulara e não examinara os argumentos que alegara acerca da novação do débito, padecendo de nulidade por negativa da prestação jurisdicional (CF, art. 93, inc. IX). Asseverara que a decisão, porque demasiada sumariada, não cuidara de apreciar escorreitamente os pedidos que formulara e sequer analisara os argumentos que aduzira quanto à novação do crédito executado. Realçara que, desse modo, não há qualquer valor em aberto, devendo a execução ser extinta. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ivo Rodrigues Elias em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial promovido em seu desfavor pelo agravado – Eliel Manoel de França –, indeferira o pedido que formulara almejando a extinção do executivo mediante o reconhecimento da quitação integral do crédito executado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestara para que seja reconhecida a quitação do débito exequendo. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da execução manejada pelo agravado em desfavor do agravante, sob o fundamento de que, tendo em vista que o acordo extrajudicial individualizado pelo executado não fora objeto de homologação judicial e, outrossim, considerando que as minutas coligidas aos autos encontram-se apócrifas, não sobeja possível reconhecer a quitação integral do crédito exequendo, devendo, contudo, ser debitado do débito os valores recebidos pelo exequente. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, deve ser rejeitada a alegação de nulidade da decisão agravada formulada sob o argumento de ausência de fundamentação apta a aparelhar o decidido. É que a decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Consoante se verifica do cotejo do decisório guerreado, os fundamentos fáticos e jurídicos que formaram o convencimento do juízo encontram-se presentes e alinhavados no corpo da decisum, que, embora delineada sucintamente, ponderara os elementos cognoscíveis engendrados nos autos, e atestando que não se verificara, na hipótese à baila, a quitação do débito exequendo, tendo em vista que os documentos exibidos pelo executado afiguram-se apócrifos. Outrossim, conquanto o provimento guerreado não tenha se manifestado sobre a alegada novação, aludida análise afigurava-se dispensável, tendo em vista que determinara o juízo que os valores reconhecidamente percebidos pelo agravado devem ser decotados do valor do crédito executado. Sob a batuta do princípio do livre convencimento motivado, o Juízo a quo entendera que os documentos coligidos aos autos não evidenciaram que o agravado firmara acordo para pagamento do crédito executado e extinção da execução, na forma individualizada pelo agravante. Aliás, deve ser ressaltado que a decisão objurgada, ao contrário do que aventara o agravante, explicitara, segundo o postulado da fundamentação que deve estar presente em todos os atos judiciais, consoante dispõe a Constituição Federal (CF, art. 93, IX), as razões de decidir que levaram o magistrado a indeferir o pedido de extinção da execução almejado pelo agravante, ao consignar expressamente que “os documentos apresentados, desse modo, não se mostram suficientes para confirmar a avença entre as partes, seus termos, bem assim o seu cumprimento a ensejar a extinção da execução[1].” A decisão fustigada, em tendo lançado, ainda que de forma sucinta, as razões e os fundamentos de fato e legais que conduziram ao indeferimento do pedido de extinção da execução, afigura-se irreprimível do ponto de vista formal e de validade, não havendo se falar em qualquer vício de nulidade. Tanto é assim que o agravante, a despeito da arguição que ventilara, pudera apreender perfeitamente a argumentação que conduzira a resolução do pedido que formulara e a infirmá-la no agravo interposto. Alinhadas essas considerações, rejeito a arguição em tela, passando a examinar o mérito. Quanto ao mérito, consoante se infere dos autos, o agravado aviara em desfavor do agravante, em dezembro de 2012, execução aparelhada em 4 (quatro) cártulas de cheques demitidos pelo agravante, almejando forrar-se com o valor histórico de R$ 182.823,85 (cento e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta centavos). Afere-se que o agravado não lograra encontrar qualquer bem de titularidade do devedor passível de penhora e a execução encontrava-se insatisfeita até setembro de 2019, quando comparecera o agravado aos autos informando o recebimento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). De acordo com o que sustentara o agravante, teria o agravado aceitado dar quitação do débito exequendo e, por conseguinte, extinguir a execução, mediante o pagamento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), contudo, descumprira o ajuste verbal firmado. Essas assertivas não restaram positivadas pelo agravante. Com efeito, de fato, consta dos autos da ação executiva instrumento particular de acordo[2] nos termos individualizados pelo ora agravante, no qual o agravado conferiria irrevogável e irretratável quitação ao debito exequendo, de R$ 180.835,00 (cento e oitenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais), mediante o recebimento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ocorre, contudo, que aludido ajuste não encontra-se assinada por nenhum dos litigantes, não possuindo qualquer valor probatório. Deve ser destacado que, conquanto afirme o agravante ter destinado ao agravante o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o único comprovante de transferência[3] coligido aos autos da ação executiva positiva que o agravado recebera apenas a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). De sua vez, há que ser salientado que o agravado, nos autos da ação principal[4], informara que o valor do crédito executado, sem qualquer atualização, é de R$ 180.835,00 (cento e oitenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais), e, atualizado, alcança a monta de R$ 467.566,70[5] (quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), contudo, alegara ter concordado em dar quitação do débito pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) reais. Mencionara o agravado que, mesmo diante dessas condições, recebera o pagamento apenas da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), havendo seu advogado auferido o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de modo que a execução deve prosseguir, com o decote do valor individualizado. Sob essa realidade afere-se que não lograra o agravante desconsiderar o reconhecido, pois, conforme pontuado, não positivara que efetivamente firmara acordo para pagamento do crédito executado e extinção da execução pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), porquanto não há qualquer elemento probatório nesse sentido. Destaca-se que, demais disso, evidenciara o pagamento apenas da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não sobejando possível a extinção da execução, pelo pagamento do débito. Merece ser assinalado que o pagamento de qualquer débito se prova mediante termo de quitação – recibo, conforme previsão albergada no artigo 320 do Código Civil[6], de modo que, não havendo o agravante coligido aos autos recibo de quitação emitido pelo agravado, não ressoando possível reconhecer a satisfação integral do débito exequendo. O ajuste cogitado, ademais, não fora positivado em instrumento firmado pelas partes. A título meramente ilustrativo, sobreleva pontuar que, não restando positivado o acordo firmado entre os litigantes, não sobeja possível o reconhecimento da novação do débito. Com efeito, a novação encerra forma de extinção da obrigação, mediante a substituição da obrigação subsistente por uma nova, tratando-se de espécie contratual, conforme se infere do disposto no artigo 360 do Código Civil, in verbis: Art. 360. “Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.” Conforme se infere do preceito trasladado, para que ocorra novação são necessários os seguintes requisitos: a) existência de uma primeira obrigação; b) uma nova obrigação e; c) intenção de novar (animus novandi). A doutrina[7] animus novandi melhor explica o mencionado instituto nos seguintes dizeres, verbis: “Na novação, credor e devedor ajustam nova obrigação com a intenção deliberada (ânimo de novar) de substituir a obrigação anterior. Nem a prestação original nem a nova prestação assumida são cumpridas, de modo que há substituição de uma obrigação pendente por outra igualmente pendente – vale dizer, ainda devida pelo devedor. Embora não tenha recebido a primeira prestação que lhe era devida, o credor aceita que ela seja considerada extinta, porque só poderá exigir o adimplemento da obrigação que a substituiu. Trata-se portanto, de um modo extintivo, mas não-satisfativo, da obrigação. Sua natureza é sempre contratual, pois não pode ser imposta pela lei.” Alinhavados os requisitos para ocorrência da novação, resplandece inexorável que efetivamente não se aperfeiçoaram na hipótese em tela, porquanto o que restara evidenciado é que do montante total do crédito executado o agravante realizara o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nada tendo sido o mais consolidado em instrumento negocial firmado pelas partes, tornando inviável que as tratativas envidadas sejam assimiladas como negócio jurídico aperfeiçoado no sentido da substituição da dívida antiga pela novada. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13781417 - Pág. 16 (fl. 678) – ação executiva. [2] - ID Num. 13781417 - Pág. 126/ (fls. 636/639) – ação executiva. [3] - ID Num. 13781417 - Pág. 13 (fls. 641) – ação executiva. [4] - ID Num. 45658189 - Pág. 1/4 (fls. 630/633) – ação executiva. [5] - ID Num. 45658227 - Pág. 1 (fls. 636) – ação executiva. [6] - CC. Art. 320. “A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.” [7] - Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso – 3a ed. rev. E atual. – Barueri, SP: Manole, 2009: p. 350.